Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-61.2012.8.11.0024
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000735-61.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SIMOES CASEMIRO DE ABREU - CPF: 006.095.907-07 (ADVOGADO), MARILENE EVANGELISTA MARTINS - CPF: 577.861.001-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), LOURENCO CORREIA DA SILVA - CPF: 363.025.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINA BOMDESPACHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 000.609.611-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELCIO DE ABREU - CPF: 012.834.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 945.639.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 004.918.071-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA DOS SANTOS - CPF: 943.913.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEY BONDESPACHO DOS SANTOS - CPF: 004.490.641-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 615.601.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO CORREIA DA SILVA - CPF: 363.025.111-00 (APELADO), JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 698.424.341-68 (ADVOGADO), MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 615.601.971-53 (APELADO), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 004.918.071-12 (APELADO), ROSINEY BONDESPACHO DOS SANTOS - CPF: 004.490.641-23 (APELADO), AGRIPINO TEODORO DA SILVA - CPF: 955.331.761-87 (APELADO), NEUZA DOS SANTOS - CPF: 943.913.941-20 (APELADO), ALBINA BOMDESPACHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 000.609.611-55 (APELADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 945.639.261-91 (APELADO), JOSE AMINTAS DOS SANTOS - CPF: 551.472.671-15 (APELADO), JOELCIO DE ABREU - CPF: 012.834.021-57 (APELADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), ANDERSON LANNA ALVES BITTENCOURT - CPF: 081.835.677-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS DE AUXÍLIO TEMPORÁRIO (CESTA-ALIMENTAÇÃO) – VERBA DEVIDA PELA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE ASSUMIDA NO TERMO DE ACORDO GLOBAL FIRMADO COM A REPRESENTANTE DOS ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE MANSO E INTERMEDIADA PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – CONDIÇÃO DE ATINGIDO COMPROVADA NOS AUTOS – DOCUMENTO ANEXO AO TERMO GLOBAL – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SOLIDARIEDADE COM A INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTOU OS ATINGIDOS NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, os Apelados foram classificados como atingidos pelo APM – Manso, o que significa que têm direito subjetivo de serem reassentados, conforme a modalidade de reparação (31 hectares; 15 hectares; 07 hectares, tratamento especial ou de população “jusante”), na Fazenda Formosa situada no Município de Alto Paraguai que, até este momento processual, não comprovou tê-la adquirido.

2 – Na espécie, desde o julgamento da primeira apelação (RAC n.o 91.576/2014), esta Relatora já havia se convencido pelas provas produzidas nos autos de que os Apelados têm direito o auxílio temporário de cesta-alimentação, exceto quanto às parcelas vencidas antes de abril/2007 (ação foi protocolizada em abril/2012), máxime porque, repito, foram classificados como atingidos.

3 – Se o acórdão proferido no RAC n.o 91.576/2014 transitou em julgado em 13/11/2014, significa que há óbice intransponível para reexaminar o ponto que trata sobre o direito subjetivo à verba temporária, haja vista que, em relação aos Apelados, esta já foi reconhecida por esta Colenda Câmara à unanimidade.

4 – Não há falar em responsabilidade solidária do
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB,
porque referida instituição atuou como simples representante dos atingidos, não se comprometendo, em nenhum momento, de pagar o auxilio provisório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000735-61.2012.8.11.0024

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Furnas – Centrais Elétricas S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Perdas e Danos ajuizada por
Agripino Teodoro da Silva
e
José Amintas dos Santos
.

Considerando o acórdão proferido no RAC n.o 91.576/2014, que afastou a prescrição quinquenal do direito vindicado pelos Apelados a partir de abril/2007, no tocante ao mérito, o Juiz sentenciante reconheceu o direito de os Apelados cobrarem as prestações vencidas da renda temporária de cesta-básica até a data do ajuizamento da ação (02/04/2012), consoante obrigação prevista no Instrumento Particular firmado entre a Apelante, o
Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB
e os atingidos pela Usina de Manso, intermedida pelo
Ministério de Minas e Energia
.

De conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento do valor devido, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda.

Considerou, ao final, sucumbência recíproca e condenou os Autores que tiveram o direito prescrito, assim como a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. Advertiu, no entanto, a suspensão de exigibilidade em face dos Requerentes condenados face o benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que a sentença ofende o princípio da congruência, haja vista que os pedidos formulados na inicial foram: declaração de existência do débito e reparação das perdas e danos, não tendo havido qualquer pedido de natureza condenatória.

Aduz que os Apelados não comprovaram o alegado direito à da renda temporária de cesta-básica, uma vez que o documento que aparelha o pedido é genérico e somente vincula àquelas pessoas relacionadas no Termo de Acordo Global, do qual os Apelados não integram. Isso porque foram considerados ausentes no levantamento socioeconômico realizado à época da construção da Usina de Manso.

Afirma que, embora não tenha interposto recurso contra o acórdão proferido no RAC n.o 91.576/2014, de relatoria desta Desembargadora, no qual foi afastada a prescrição do direito de os Apelados requereram as prestações vencidas da renda temporária, não significa direito absoluto à percepção dos pretendido valores em atraso.

Caso mantida a condenação, sustenta que o
Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB
deve ser considerado devedor solidário para todos os fins, notadamente porque foi demandado nesta ação.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pelo provimento do recurso com a improcedência do pedido condenatório, seguido da inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 59036574 e 59036575.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Furnas – Centrais Elétricas S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Perdas e Danos ajuizada por
Agripino Teodoro da Silva
e
José Amintas dos Santos
.

Rememorando o que foi relatado no RAC n.o 91.576/2014, em 29/11/2006, a empresa Apelante, concessionária de serviço público de energia elétrica, e o
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB
celebraram o Termo de Acordo Global com interveniência do
Ministério de Minas e Energia
, atinente ao reassentamento dos atingidos com a construção da APM – Manso, localizada em Chapada dos Guimarães, conforme exsurge do documento digitalizado às fls. 69/94.

No item 2.1. ficou estipulado que a Apelante pagaria auxílio cesta-alimentação, em caráter temporário, para as famílias cadastradas pelo
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB
, as quais haviam sido assentadas em terras improdutivas, razão porque pugnaram por novo assentamento.

Ficou ajustado que os atingidos que venderam suas glebas seriam excluídos do reassentamento. Além disso, em estudos realizados pela empresa
Pallos Consultoria S/C Ltda
., em complementação àquele feito pela
GERA-UFMT
, constatou-se que, do universo dos reivindicantes, houveram as seguintes situações:
(i)
casos de assentamento em 31 hectares;
(ii)
assentamentos em 15 hectares;
(iii)
assentamentos em 07 hectares (garimpeiros);
(iv)
tratamento especial correspondente ao grupo de idosos, doentes e portadores de necessidades especiais;
(v)
população “jusante”, considerado como urgente;
(vi)
casos de improcedência, à míngua de prova da condição de atingidos.

Por derradeiro, conclui-se pela necessidade de a Apelante adquirir 14.720 hectares de terras para o novo assentamento das famílias atingidas, as quais receberiam, a título de infraestrutura, casa e cercamento nas divisas, bem como receberiam o título provisório de posse, fazendo cessar o auxílio cest-alimentação.

Já no item 11.13.1 diz que o processo de implantação do reassentamento se iniciaria após a aquisição, pela Apelante, dos 14.720 hectares de terra, denominado Fazenda Formosa, situada no Município de Alto Paraguai, de propriedade do Sr.
Carlos Eduardo Dorileo
.

Quando do ajuizamento da demanda em abril/2012, não havia provas de que a Apelante adquiriu a Fazenda Formosa. Noutro viés, os autos foram instruídos com o nome das pessoas atingidas pela construção da Usina de Manso, tratando-se do documento digitalizado às fls. 124/129.

Especificamente sobre a lista de pessoas atingidas, extrai-se, com clareza, no documento digitalizado às fls. 124/125 que os Apelados foram classificados como
atingidos
, não tendo havido apenas a classificação quanto à medida da área a ser assentada, ou se é caso de tratamento especial.

Prosseguindo no relato dos fatos, conforme narrado pelos Apelados e por outros autores (
Lourenço Correia da Silva, Manoel Correia da Silva, Marlene Alves de Souza, Rosiney Bomdespacho dos Santos, Neusa dos Santos, Albina Bomdespacho dos Santos, José Carlos dos Santos e Joelcio de Abreu
), muito antes de a Apelante celebrar o Termo de Acordo Global com o
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB
(29/11/2006), já recebiam o auxílio provisório (cesta-alimentação) no importe de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais).

Contudo, em
maio/2006
, a Apelante interrompeu a contribuição sem causa aparente, razão porque, em
02/04/2012
, pugnaram pelo recebimento das prestações vencidas de maio/2006 até a data da distribuição da demanda, no total de R$ 47.195,28 (quarenta e sete mil cento e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).

Ao contestar a lide, a Apelante suscitou a questão prejudicial de
prescrição trienal
, à luz do art. 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil. No mérito, arguiu que os Apelados, assim como outros autores foram classificados como “casos de improcedência” e, por isso, foi cancelado o auxílio temporário de cesta-alimentação.

A Apelante advertiu, ainda, que as famílias que tiveram o reassentamento indeferido tiveram a oportunidade de interpor recurso administrativo; contudo, os Apelados mantiveram-se silentes, fato que, na sua visão, valida a suspensão do pagamento do benefício temporário.

Anota-se que, logo em seguida à impugnação, o Juiz
a quo
prolatou sentença antecipadamente e acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, forte no art. 206, § 3.o, inciso I, do CC, considerando como termo inicial a interrupção do pagamento (maio/2006). De conseguinte, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC revogado, o que deu causa à interposição do RAC 91.576/2014.

No voto condutor, foi dito que, embora os Apelados tenham nominado a demanda como Ação Declaratória c/c Perdas e Danos, na verdade, trata-se de ação de conhecimento, na qual os Apelados buscam tutelar o recebimento de prestação vencidas de renda temporária, fundada no Termo de Acordo Global firmado entre a Apelante e o
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB,
intermediado pelo
Ministério de Minas e Energia
, o qual é ilíquido, haja vista que não há indicação expressa do valor do auxílio cesta-alimentação, muito menos o modo de reajuste.

Por esse motivo, tratando-se de pretensão que busca “receber prestações vencidas de renda temporária”, o prazo prescricional correto é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3.o, inciso II, do CC; no entanto, em virtude do princípio
non reformatio in pejus
, esta Relatora manteve o prazo quinquenal aplicado pelo Juiz sentenciante.

No tocante ao termo inicial da contagem do prazo prescricional (05 anos), esta Relatora tomou o cuidado de analisar, detidamente, o estudo celebrado pela empresa
Pallos Consultoria S/C Ltda
., em complementação àquele feito pela
GERA-UFMT
.

E, nesse trilhar, reafirmo que os Apelados foram classificados como
atingidos
pelo APM – Manso, o que significa que têm direito subjetivo de serem reassentados, conforme a modalidade de reparação (31 hectares; 15 hectares; 07 hectares, tratamento especial ou de população “jusante”), na Fazenda Formosa situada no Município de Alto Paraguai que, até este momento processual, não comprovou tê-la adquirido.

Logo, desde já, não prospera a tese da Apelante de que os Apelados foram considerados ausentes no levantamento socioeconômico realizado à época da construção da Usina de Manso.

Ficou explicado no voto condutor do RAC n.o 91.576/2014, que se os Apelados terão de aguardar o processo de aquisição da Fazenda Formosa, além da sua avaliação do ponto de vista da produtividade, abastecimento de água para o consumo e disponibilização de energia elétrica, até ultimar com o recebimento do título provisório de posse, não houve dúvidas de que fazem
jus
ao auxílio de cesta-alimentação,
cuja natureza foi considerada como trato sucessivo
, de maneira que a
prescrição não atingiu o fundo de direito
, mas apenas as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação de conhecimento.

Observa-se que, desde o julgamento da primeira apelação, esta Relatora já havia se convencido pelas provas produzidas nos autos de que os Apelados têm direito o auxílio temporário de cesta-alimentação, exceto quanto às parcelas vencidas antes de abril/2007 (ação foi protocolizada em abril/2012), máxime porque, repito, foram classificados como atingidos.

Por outro lado, ficou esclarecido que os demais autores
Lourenço Correia da Silva, Manoel Correia da Silva, Marlene Alves de Souza, Rosiney Bomdespacho dos Santos, Neusa dos Santos, Albina Bomdespacho dos Santos, José Carlos dos Santos e Joelcio de Abreu
, por terem sido avaliados como “caso de improcedência”, já que não comprovaram que estavam na região atingida entre o lapso de 1998 a 2000, o termo inicial da prescrição se deu com a assinatura do Termo de Acordo Global (29/11/2006), perdendo o direito de ação em 29/11/2011.

Nota-se que a questão meritória se circunscreveu apenas à
apuração do valor exato da cesta-alimentação
, no lapso circunscrito a abril/2007 até abril/2012, uma vez se tratar de verba ilíquida.

Anoto que o acórdão proferido no RAC n.o 91.576/2014 transitou em julgado em 13/11/2014, o que significa que há óbice intransponível para reexaminar o ponto que trata sobre o direito subjetivo à verba temporária, haja vista que, em relação aos Apelados, esta já foi reconhecida por esta Colenda Câmara à unanimidade.

No que pertine à tese de recursal de ofensa ao princípio da congruência, porque os pedidos formulados na inicial foram: declaração de existência do débito e reparação das perdas e danos, ao contrário da interpretação dada pelo advogado da Apelante, o reconhecimento do direito ao crédito conduz, necessariamente, à apuração do
quantum
, o que atrai a natureza condenatória da decisão.

Acerca da pretendida condenação solidária com o
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB,
acertadamente o Juiz sentenciante obtemperou que referida instituição atuou como simples representante dos atingidos, não se comprometendo, em nenhum momento, de pagar o auxilio provisório. Logo, sem delongas, não há que se falar em responsabilidade solidária.

Diante de todo o exposto, considerando que a Apelante não trouxe elementos capazes de liquidar o valor do auxílio na fase de conhecimento, escorreita a sentença que relegou a sua apuração para a fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC vigente.

Posto isso,
desprovejo o apelo
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Considerando que foi fixada a sucumbência recíproca na origem entre a Apelante e os Apelados que tiveram o direito prescrito, e considerando que é necessário remunerar o trabalho do advogado dos Apelados, fixo a verba recursal em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020